Tribunal: TJSP
Processo: 2015608-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos à ação monitória fundada em crédito atribuído à fabricação e instalação de estrutura metálica. Despacho que declarou encerrada a instrução e fixou os salários definitivos do perito. Pronunciamento que não admite insurgência por meio de agravo de instrumento. Excepcional conhecimento do recurso, porém, quanto ao segundo ponto, dado o risco de lesão de difícil reversão, a justificar a

Ementa:
Embargos à ação monitória fundada em crédito atribuído à fabricação e instalação de estrutura metálica. Despacho que declarou encerrada a instrução e fixou os salários definitivos do perito. Pronunciamento que não admite insurgência por meio de agravo de instrumento. Excepcional conhecimento do recurso, porém, quanto ao segundo ponto, dado o risco de lesão de difícil reversão, a justificar a adoção do critério da taxatividade mitigada. Honorários ajustados à natureza e complexidade da perícia, inexistindo base para serem reduzidos. Recurso improvido quanto à parte conhecida.